Tribunal: TJPA
Processo: 0818347-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818347-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDO DO CARMO DA GAMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de furto e que teve a prisão preventiva decretada na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão na sentença condenatória ocorreu mediante fundamentação idônea e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da revelia ou da não localização do réu, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

4. Na motivação da decretação da prisão preventiva, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imposição da medida.

5. A prisão preventiva foi decretada na sentença sem prévio requerimento do órgão acusatório, em dissonância com a Lei n. 13.964/2019, não sendo lícito ao juiz agir de ofício para determinar a segregação de réu que respondeu ao processo em liberdade, sendo de rigor a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória deve se fundamentar em fatos contemporâneos e concretos. 2. É vedada a imposição da custódia preventiva de ofício pelo juiz, sendo indispensável o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Pet n. 16.899/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 837.848/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC n. 142.909/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de VALDO DO CARMO DA GAMA E SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada na sentença condenatória à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de alvará de soltura, a fim de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 29671643) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29759169), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 29967879).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o paciente foi condenado pela prática do crime de furto à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, postulando a revogação da prisão preventiva decretada na sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, para que possa recorrer em liberdade.

Inicialmente importante destacar que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo, inclusive na sentença condenatória, desde que haja demonstração da presença dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Desta feita, o juízo sentenciante decidiu pela imposição da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante do histórico criminal e da condição de revel do paciente, conforme fundamentação a seguir:

DA APELAÇÃO E PRISÃO PREVENTIVA

Considerando que o réu se manteve revel durante toda a instrução processual, não comparecendo à audiência de instrução e julgamento mesmo regularmente intimado, e diante de sua extensa ficha criminal que demonstra desprezo pelas normas jurídicas e tendência à reiteração criminosa, NEGO ao réu o direito de apelar em liberdade.

Com fulcro no art. 387, parágrafo único, c/c art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu VALDO DO CARMO DA GAMA E SILVA, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando: a) Sua contumácia em descumprir determinações judiciais (revelia); b) Seus antecedentes criminais e reincidência específica; c) A necessidade de assegurar a execução da pena imposta; d) O risco de fuga e de reiteração delitiva.

EXPEÇA-SE mandado de prisão.
(ID 29640701).

Da análise da motivação empregada para embasar o decreto prisional, convém ressaltar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da revelia ou da não localização do réu, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar” (STJ,
AgRg na Pet n. 16899/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 19.08.2025).

Além disso, no caso dos autos, “apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública”, em razão do risco de reiteração delitiva diante do histórico criminal do paciente, “tais elementos já existiam desde o início da ação penal”, de modo que “não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade” (STJ,
AgRg no RHC n. 142.909/ES
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022).

Por outro lado, conforme pontuado no parecer ministerial, a prisão preventiva foi decretada na sentença sem prévio requerimento do órgão acusatório, não sendo lícito ao juiz agir de ofício para determinar a segregação de réu que respondeu ao processo em liberdade.

A esse respeito, convém salientar que “embora a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, §1º, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória”, sendo “ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação” (STJ,
AgRg no HC n. 699.150/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022).

Desse modo, a prisão preventiva foi decretada na sentença sem prévio requerimento do órgão acusatório, em dissonância com a Lei n. 13.964/2019 e a jurisprudência pacificada na Corte Especial (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 837.848/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e concedo a ordem para cassar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória e assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor, conforme o caso, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025